Tribunal: STF
Processo: HC 75697
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. OFENDIDA MENOR DE DEZOITO ANOS. DIREITO DE QUEIXA. OMISSÃO
 DO REPRESENTANTE LEGAL. QUEIXA DA OFENDIDA AO ATINGIR DEZOITO ANOS.
 DECADÊNCIA. SÚMULA 594-STF. CPP, ARTS. 33, 34, 50, PARÁGRAFO ÚNICO,
 E 52.
I. - O direito de queixa poderá ser exercido tanto pela
ofendida como pelo seu representante legal. Na hipótese de omissão
ou de renúncia deste, a ofendida, ao completar 18 (dezoito) anos,
poderá exercer esse direito de queixa, sendo que, nesse caso, o
prazo decadencial começará a fluir a partir da data em que ela
atingir a maioridade penal. Precedente do STF. RECr 94.524-MS,
Relator para o acórdão Min. Néri da Silveira.
II. - H.C.
indeferido.